Tribunal: TJSP
Processo: 1028194-76.2025.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. Cobrança do imposto tendo como base de cálculo "Valor Mínimo Apurado" arbitrado pelo Município de São Bernardo do Campo. Pedido para que se reconheça o valor da transação do imóvel como base de cálculo. Segurança concedida. Remessa Necessária e recurso voluntário da Fazenda Pública. Descabimento. Julgamento monocrático nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea 'b',

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. Cobrança do imposto tendo como base de cálculo "Valor Mínimo Apurado" arbitrado pelo Município de São Bernardo do Campo. Pedido para que se reconheça o valor da transação do imóvel como base de cálculo. Segurança concedida. Remessa Necessária e recurso voluntário da Fazenda Pública. Descabimento. Julgamento monocrático nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea 'b', do CPC. Base de cálculo definida no Recurso Especial no 1.937.827/SP (Tema no 1.113), sob o rito dos recursos repetitivos, que fixou as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. Tema no 1.113 aplicável 'in casu'. Valor venal de referência fixado pela Municipalidade especificamente para a cobrança da exação em tela corretamente afastado na origem. Sentença mantida. Recurso de apelação e Remessa Necessária não providos.